Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-32.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO MEDIANTE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM – ACORDO REALIZADO EM INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA – SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Se o objeto da ação é a extinção do condomínio mediante alienação judicial do imóvel comum e se os três condôminos e herdeiros (autora e corréus) realizam acordo nos autos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO MEDIANTE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM – ACORDO REALIZADO EM INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA – SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Se o objeto da ação é a extinção do condomínio mediante alienação judicial do imóvel comum e se os três condôminos e herdeiros (autora e corréus) realizam acordo nos autos do inventário, em que pactuam a alienação particular, o preço de venda e a partilha do produto, a coisa julgada material daí decorrente implica a extinção do processo – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.